Tribunal: TJBA
Processo: 0503419-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503419-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. GRADUAÇÃO. FIES. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO A ALUNA. PERMISSÃO DE MATRÍCULA E CURSO EM 2018.1 E 2018.2 SEM NENHUM IMPEDIMENTO NEM NOTIFICAÇÃO. JUSTIFICATIVA DE BAIXO RENDIMENTO QUESTIONÁVEL. ALUNA EM REGIME ESPECIAL EM 2017.1 DECORRENTE DE LICENÇA MATERNIDADE. TRANCAMENTO EM 2017.2. ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. EVIDENCIADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTATADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO AO FIES POR DISCIPLINA DUPLICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PARA PROVER EM PARTE O DA AUTORA E IMPROVER O DA RÉ.

I. Caso em exame:
Ação de inexigibilidade de débito, com obrigação de fazer, danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:
Se os pedidos iniciais são procedentes, e se cabe majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixação dos materiais consubstanciado na cobertura das mensalidade até a conclusão da graduação, e dever de restituição ao FIES referente a disciplina “saúde do idoso”.

III. Razões de decidir:
Da análise dos dispositivos retrocitados, a luz caso concreto, resta evidente que a Autora consumidora teve seu direito à informação clara e tempestiva violado, visto que, ao se matricular e cursar os semestres de 2018.1 e 2018.2, normalmente, sem qualquer notificação ou objeção da Ré fornecedora, nutriu a justa expectativa de que estava regular junto a instituição e ao FIES, sem imaginar a existência de débito, sequer do cancelamento do FIES, sendo, portanto, abusivas, as condutas: de constituir débito desconhecido a revelia do suposto devedor e cancelar financiamento estudantil sem a plena ciência do estudante.

No tocante ao cancelamento do FIES e pagamentos das mensalidades a partir de 2019.1, os elementos apontam robustamente, que o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva da Instituição de Ensino Superior - IES, na medida em que: primeiro, foi ela quem solicitou via sistema e não informou a aluna; segundo, o fez embasada em um “baixo rendimento acadêmico” no mínimo questionável frente às peculiaridades do caso concreto, visto que tais renovações se dão com base no semestre imediatamente anterior, e assim sendo, 2018.2 se reporta ao rendimento de 2018.1, o qual, por sua vez, remete a 2017.2, que restou trancado devido ao período de aleitamento materno exclusivo em que se encontrava a Aluna, após término do regime especial devido a licença maternidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da Ré improvido e da Autora provido em parte.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, a sentença comporta reforma parcial para majorar os danos morais, determinar que a faculdade cubra todos os semestres a partir de 2019.1 até a conclusão do curso, vedada a cobrança de tais valores, bem assim que restitua ao FIES o valor repassado em duplicidade referente a disciplina “enfermagem em saúde do idoso”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503419-89.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes GILMARA NASCIMENTO SANTOS e outros e como Apeladas ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ E PROVER EM PARTE O DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.